Tribunal: TJBA
Processo: 8009299-15.2021.8.05.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL-TJBA. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL Nº 8009299-15.2021.805.0000. ORIGEM: BARREIRAS-BA (1ª Vara Criminal). REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. JOSÉ COELHO NETO. REQUERIDO: FABIO JUNIOR DE SOUZA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA. RELATOR: MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. CRIME DE ROUBO (VÍTIMA UM IDOSO DE 68 ANOS). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RSE. PROCEDÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS. EXCEPCIONALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO, ACUSADO EM OUTRAS AÇÕES PENAIS DEFLAGRADAS (0005295- 65.2019.805.0154 - furto; 0000710-67.2019.805.0154 - furto qualificado; 0000411- 90.2019.805.0154 - furto qualificado; 0000150-05.2017.805.0055 - violência doméstica; 0000091-17.2017.805.0055 - desacato; 0000261-28.2013.805.0055 - crime de trânsito e desacato e 0000078-38.2005.805.0055 - não foi possível identificar o delito). CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA (ID. 16487040, EM 21.06.2021). PARECER MINISTERIAL PELO DEFERIMENTO (ID. 18304927, EM 23.08.2021). EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, ATÉ SEU JULGAMENTO. CAUTELAR INOMINADA PROCEDENTE PARA MANTER-SE A PRISÃO PREVENTIVA ESTABELECIDA EM LIMINAR. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes Autos da Cautelar Inominada Criminal nº 8009299-15.2021.805.0000, da 1ª Vara Criminal de Barreiras-BA, tendo como Requerente o Ministério Público Estadual e Requerido Fábio Junior de Souza. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso e julgá-lo procedente, pelos seguintes argumentos expostos: Cidade do São Salvador,(data registrada no sistema) Mario Alberto Simões Hirs. Relator